Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERICULLUM LIBERTATIS. MEDIDA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. A alegação do impetrante no sentido a jurisprudência do STJ, enunciado 444, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não se trata, no caso, de agravamento da pena. O fundamento central para o decreto da prisão preventiva foi o risco de tumulto à instrução processual. Não é caso de agravamento da pena com base em inquéritos policiais em curso.
3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando paciente, ainda que tecnicamente primário, ostenta várias passagens policiais na sua história de vida.
4. Existe justa causa no decreto prisional emanando do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
Ordem denegada